Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID 19). PRELIMINAR REJEITADA CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE MAIS DE DOZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de danos morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Porto Seguro/Brasília, do atraso de mais de 12 horas até a chegada ao destino, da ausência de assistência material integral, da falta de informação, respostas ou previsão de embarque, bem como da necessidade de a autora, idosa, permanecer por horas no saguão dos aeroportos de Porto Seguro e Belo Horizonte, durante toda a madrugada.
2. Nas razões do recurso, a ré, em sede de preliminar, afirma que “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”. Assim, em razão da referida crise econômica, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor fixado à título de danos morais.
3. No mérito, alega ausência de conduta ilícita ou danos a consumidora, pelo que, não há se falar em indenização por danos morais. Afirma que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção da aeronave. Assevera que forneceu voucher de alimentação para a autora.
4. Afirma ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito e que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não são aptos a ofender direito de personalidade da autora.
5. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
6. Na origem, a autora/recorrida relatou que no dia previsto para a viagem de volta ao comparecer ao local do embarque, no aeroporto de Porto Seguro, foi surpreendida com o cancelamento do voo com partida prevista para o dia 06.01.2020 às 19h35min. Narrou que foi realocada outro voo, com partida no dia seguinte às 02h30min. Afirmou que em razão do cancelamento sofreu transtornos, chateações e constrangimentos, haja vista que passou a madrugada aguardando por horas nos aeroportos de Porto Seguro e Belo Horizonte (conexão), sem qualquer assistência da ré.
7. Inicialmente, quanto a genérica alegação de necessidade de reforma da sentença em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de impactar ainda mais a saúde financeira da Companhia. Preliminar rejeitada.
8. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
9. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
10. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
11. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de manutenção de aeronave não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré perante a consumidora.
12. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a ausência de assistência para alimentação, transporte e acomodação ou hospedagem; (iv) a autora foi realocada em voo com horário de partida durante a madrugada; e (v) em razão dos fatos narrados, a autora ficou acordada durante toda a madrugada, bem como chegou ao destino após 12h do originalmente contratado.
13. A remarcação em razão de manutenção de aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela consumidora, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com a violação a direitos da personalidade, a ensejar a reparação pelos danos causados.
14. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de manutenção de aeronave), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero cancelamento, atraso ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com contratado e, tampouco, ofertar assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
15. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 4 horas, deve a cia aérea fornecer acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[1]. Com efeito, não há notícia nos autos que a ré tenha cumprido tais obrigações a contento.
16. Importante registrar que a ré, a despeito de afirmar que prestou assistência para alimentação, não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
17. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão de fortuito interno (manutenção de aeronave), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[2].
18. Outrossim, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados a autora. Era dever da ré ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outra cia aérea, e não simplesmente transferir para a consumidora o ônus do cancelamento.
19. A ré não foi capaz de assegurar a consumidora a satisfação por ela esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
20. Os transtornos vivenciados pela autora superam os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora como também para desestimular comportamentos similares.
21. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
22. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
23. Diante dessas premissas, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
24. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
25. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
26. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
27. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)